Tribunal: STF
Processo: HC 183911
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jorge Luís Rosa de Melo em favor de Reinaldo Bigas Aparecido da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 557.429/SP (evento 14).
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 7). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 10). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, denegou a ordem no HC 557.429/SP (evento 14).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Para tanto, alega excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 19.10.2019. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Argumenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes seus requisitos autorizadores. Pondera a pequena quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar a prisão em flagrante, decidiu por convertê-la em preventiva: 
    Presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva em crime equiparado a hediondo,sendo inviável a concessão de liberdade provisória. A própria gravidade do crime de tráfico traz ínsita a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito. Embora ocioso, rememore-se que o tráfico sempre traz consequências deletérias para a sociedade, forjando viciados e ensejando inversão de valores,senão fortalecendo e encorajando a prática de outros crimes para o sustento do vício. Somado a isso, a folha de antecedentes e certidão juntadas aos autos, indica que o autuado ostenta péssimos antecedentes, possuindo condenação anterior pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo inclusive reincidente. (fl. 63). 
    O Tribunal de origem, ao julgar o writ originário, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos: 
    O paciente Reinaldo Bigas Aparecido da Silva, autuado em flagrante delito, em 19 de outubro de 2019, foi denunciado como incurso no artigo 33,caput, da Lei 11.343/06, porquanto, na zona rural de Presidente Bernardes SP, por volta das 20h, teria trazido consigo e guardado para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 64,89g de maconha. Apreendida, na ocasião, a quantia de R$ 2.091,00, em espécie. 
    Levada a efeito audiência de custódia, em 20 de outubro de 2019, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Oferecida denúncia, em 7 de novembro de 2019, recebida, em8 de novembro de 2019, o paciente foi citado e apresentou defesa preliminar. 
    A decisão, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, aponta para a presença de indícios de autoria e provada existência da materialidade, pressupostos mediatos da prisão cautelar, examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a imputação formulada contra o paciente, e leva em conta as condições pessoais apresentadas pelo paciente. 
    Segundo pesquisa juntada às fls. 51/52, o paciente ostenta condenação anterior, que configura reincidência. 
    Assim, as condições pessoais apresentadas pelo paciente justificam a manutenção da prisão preventiva, e impedem a aplicação das medidas cautelares diversas do encarceramento. 
    A custódia cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, desde que evidenciada que a restrição de liberdade do agente mostra-se necessária. Tem natureza processual justificando-se para assegurar os escopos do processo. Convive de forma harmônica com a garantia de presunção de inocência. 
    A manutenção da custódia cautelar, é certo, deve ficar limitada a situações específicas.
    Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do paciente sustenta-se em situação objetiva e concreta, notadamente a presença de envolvimento criminal anterior, que dá respaldo à restrição de liberdade a anteceder a sentença condenatória definitiva. 
    Assim, as circunstâncias específicas do caso concreto indicam que o encarceramento preventivo, por ora, não se reveste de ilegalidade. Não se pode dizer que a custódia provisória mostra-se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser reconhecida em sede de habeas corpus. (fls. 79/80) 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade da droga localizada não ser das mais elevadas – 64,89 gramas de maconha – o paciente é reincidente, possuindo condenação anterior pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, evidenciando risco ao meio social e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 
    (…).
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva. 
    Confira-se: 
    (…).
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (…).
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, e destacou a apreensão de ‘14 (quatorze) invólucros plásticos contendo 64,89g (sessenta e quatro gramas e oitenta e nove centigramas) de maconha, prontos para serem comercializados’. Além disso, ressaltou o juízo singular que 'a folha de antecedentes e certidão juntadas aos autos, indica que o autuado ostenta péssimos antecedentes, possuindo condenação anterior pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo inclusive reincidente’ (evento 7 – fls. 2). 
    O Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, ao fundamento de que a prisão ‘sustenta-se em situação objetiva e concreta, notadamente a presença de envolvimento criminal anterior, que dá respaldo à restrição de liberdade a anteceder a sentença condenatória definitiva’ (evento 10 – fls. 4).
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, tendo em vista ‘elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade da droga localizada não ser das mais elevadas – 64,89 gramas de maconha – o paciente é reincidente, possuindo condenação anterior pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, evidenciando risco ao meio social e a necessidade de evitar a reiteração delitiva’ (evento 14 – fls. 3). 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Com efeito, como bem ressaltou a Corte Superior, repiso, ‘o paciente é reincidente, possuindo condenação anterior pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, evidenciando risco ao meio social e a necessidade de evitar a reiteração delitiva’. Nesse prisma, ‘Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC 174.532/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.12.2019). 
    Ademais, a validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ser portador de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do Agravante, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Anoto, por fim, que a questão relativa à pandemia do COVID-19 e ao excesso de prazo para formação de culpa, não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora